Tribunal: STF
Processo: Rcl 64910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Alegada violação ao decidido na ADC 16 e no tema 246. Aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. 5. Alegada nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Ausência de prejuízo. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 6. Decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de óbice para julgamento da reclamação em face do tema 1118 da repercussão geral. 7. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Ato reclamado em desconformidade com a jurisprudência desta Corte. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.